Tribunal: STJ
Processo: 0730308-42.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780639 - DF (2024/0403883-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RICARDO JOSÉ MAGALHAES BARROS
ADVOGADOS
: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR098059
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204
AGRAVADO
: RADIO PANAMERICANA S/A
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
AGRAVADO
: AUGUSTO NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INFORMAÇÕES
DIVULGADAS
EM
PROGRAMA DE RÁDIO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO DE
PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Alterar as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, acerca da
inexistência de conteúdo ofensivo que pudesse gerar a indenização pretendida
ensejaria incursão no acervo fático e probatório, vedado nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Agravo improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 77e7f244-445d-4ad8-8696-50186bd7d658

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780639 - DF (2024/0403883-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RICARDO JOSÉ MAGALHAES BARROS
ADVOGADOS
: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR098059
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204
AGRAVADO
: RADIO PANAMERICANA S/A
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
AGRAVADO
: AUGUSTO NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INFORMAÇÕES
DIVULGADAS
EM
PROGRAMA DE RÁDIO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO DE
PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Alterar as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, acerca da
inexistência de conteúdo ofensivo que pudesse gerar a indenização pretendida
ensejaria incursão no acervo fático e probatório, vedado nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Agravo improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por RICARDO JOSÉ
MAGALHÃES BARROS contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 923):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INFORMAÇÕES
DIVULGADAS
EM
PROGRAMA
DE
RÁDIO.
LIBERDADE
DE
IMPRENSA.
DIREITO
DE
PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE DANO
MORAL. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
Documento eletrônico VDA50242097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: a6654863-3e6b-448b-aa7e-5138ee19cd47

acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fls. 716-717):

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES
DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DE INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E DE IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDAS EM
CONTRARRAZÕES.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
PROCESSUAL ELEITA. PROGRAMA DE RÁDIO/ .
DIREITOS
FUNDAMENTAIS.
LIVREYOUTUBE
MANIFESTAÇÃO
DO
PENSAMENTO,
LIVRE
EXPRESSÃO
E
ACESSO
À
INFORMAÇÃO.
SOBREDIREITO.
LIBERDADE
DE
IMPRENSA.
ADPF
130/DF.
AGENTE
POLÍTICO.
MAIOR
EXPOSIÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação
interposta pelo autor contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos de condenação dos réus a
obrigações de fazer e de não fazer (retirada do ar de trecho
de episódio de programa de rádio, proibição de veiculação
de novos conteúdos YouTube semelhantes e retratação
pública) e ao pagamento de reparação por danos morais. 2.
A resposta ao recurso não é a via processual adequada para
arguir preliminares de falta de interesse de agir, de inépcia
da petição inicial e de impossibilidade de cumulação de
pedidos, pois não se presta à reforma da sentença.
Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas.
3. A Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB) dispõe, em seu art. 5o, IV, IX e XIV, sobre os
direitos
fundamentais
de
livre
manifestação
do
pensamento, de livre expressão e de acesso à informação.
Em complemento, o art. 220, §§ 1o e 2o, da CRFB dispõe
sobre a liberdade de imprensa em veículos de comunicação
social, vedada a censura. 4. No julgamento da ADPF 130,
em , o e. Supremo30/4/2009 Tribunal Federal (STF)
conferiu especial relevância aos direitos fundamentais que
dão conteúdo à liberdade de imprensa ao concluir que “(...)
as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida
privada, imagem e honra são de mútua excludência, no
sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às
segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de
imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de
controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as
demais relações como eventual responsabilização ou
consequência do pleno gozo das primeiras” (...) (ADPF
130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno,
julgado em 30-04-2009, D Je-208 DIVULG 05-11-2009
PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL- 02381-01 PP-00001
RTJ VOL-00213-01 PP-00020). 5. Fica claro, na hipótese
analisada, que não se imputou ao apelante conduta
específica caracterizadora do crime de corrupção, pois
genericamente referenciou o parlamentar como membro
representante de um grupo no Congresso Nacional, em
Documento eletrônico VDA50242097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: a6654863-3e6b-448b-aa7e-5138ee19cd47

contexto crítico próprio da liberdade de imprensa. 6. Nota-
se ainda ser “(...) de sabença que pessoas públicas estão
submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade
e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para
o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à
honra. Tal idoneidade não se configura, decerto, em
situações nas quais é imputada, injustamente e sem a
necessária diligência, a prática de atos concretos que
resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese
(R Esp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, ” julgado em , D Je de 11/5/2021
). 7. O conteúdo das discussões no programa de4/6/2021
rádio sobre a derrubada “Os Pingos nos Is” pelo Congresso
Nacional dos vetos presidenciais à Lei n. 13.869/2019 (Lei
de Abuso de Autoridade), veiculadas na edição do dia , tem
caráter meramente informativo e não24/9/2019 configura
ato ilícito ensejador de responsabilidade civil, devendo-se
preservar a liberdade de imprensa, pressuposto basilar da
ordem democrática, e os direitos fundamentais de livre
manifestação do pensamento, de livre expressão e de
acesso à informação. 8 Recurso conhecido e desprovido.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a análise das questões
controvertidas prescinde de reexame fático e probatório, devendo ser afastada a Súmula 7
/STJ aplicada. Repisa, nos mais, os mesmos argumentos expendidos anteriormente em
defesa de sua tese de estarem configurados os danos morais, devendo ser ressarcido em
razão da ofensa à sua honra e imagem.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 955-960).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de danos morais
indenizáveis em razão de divulgação de matéria jornalística que ao entender do agravante
extrapolou o direito de informação e ofendeu a honra e imagem.
Consoante aludido na decisão agravada, em relação à apontada ofensa ao
art. 186 do Código Civil, e à divergência jurisprudencial suscitada, verifica-se que o
recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Isso, porque o acórdão que julgou o recurso especial, bem delimitou a
controvérsia, deixando claro a ausência das ofensas alegadas concluindo que o conteúdo
das matérias divulgadas tinham caráter meramente informativo, conforme se verifica do
trecho a seguir transcrito (fls. 725-727):
Documento eletrônico VDA50242097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: a6654863-3e6b-448b-aa7e-5138ee19cd47

Fica claro, na hipótese analisada, que não se imputou ao
apelante conduta específica caracterizadora do crime de
corrupção, pois genericamente referenciou o parlamentar
como membro representante de um grupo no Congresso
Nacional, em contexto crítico próprio da liberdade de
imprensa.
(...)
Ademais, registre-se que o apelante era, à época dos
fatos, agente político (Deputado Federal) e figurou
como Relator do PL n. 7.596/2017, transformado na
Lei Ordinária n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de
Autoridade). Nesse contexto, é natural que em
discussões sobre a Lei de Abuso de Autoridade, como
a conduzida no programa “Os Pingo nos Is” do dia
, o nome do apelante fique em evidência em
24/9/2019
relação aos nomes dos demais parlamentares. No
ponto, importante esclarecer que o servidor público ou
o agente político, de qualquer um dos Poderes da
República, está naturalmente sujeito a críticas que
digam respeito ao exercício de sua função, que por ser
pública é e deve ser valorada pela sociedade, que
legitimamente lhe exige adequação aos princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade e da eficiência, tal como dispõe o art. 37,
, da CRFB.
caput
(...)
Desse modo, tem-se que o conteúdo das discussões no
programa de rádio “Os sobre a derrubada pelo Congresso
Nacional dos vetos presidenciais à Lei n. Pingos nos Is”
13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), veiculadas na
edição do dia
, tem caráter meramente
24/9/2019
informativo e não ocasiona responsabilidade civil (arts. 12
e 186 do Código Civil ), devendo-se preservar a liberdade
de imprensa, pressuposto basilar da ordem[3] democrática,
prevista no art. 220 da CRFB, e os direitos fundamentais de
livre manifestação do pensamento, de livre expressão e de
acesso à informação, resguardados no art. 5o, IV, IX e
XIV, da CRFB.

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ, e alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
ocorrência de ofensa à honra e à imagem do agravado e à configuração de dano moral
indenizável, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, cito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO À INTIMIDADE,
À VIDA PRIVADA, À HONRA E À IMAGEM.
INTERNET.
REPUBLICAÇÃO
DE
NOTÍCIA
DIVULGADA
ANTERIORMENTE
EM
OUTRO
PORTAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DEVER
DE VERACIDADE. MERA REPRODUÇÃO. DOLO.
INTENÇÃO DE INJURIAR OU DIFAMAR. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50242097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: a6654863-3e6b-448b-aa7e-5138ee19cd47

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O cerne da controvérsia diz respeito à existência de
responsabilidade civil de portal da internet que reproduz
notícia de outro portal, notícia essa que imputava fatos aos
recorrentes que poderiam configurar ato ilícito e gerar o
dever de indenizá-los.
2. O fato de a liberdade de expressão constar do rol de
direitos e garantias fundamentais da Constituição (art. 5o,
IV e IX) não a torna, por si só, direito absoluto. O mesmo
raciocínio se aplica ao direito à intimidade, que
também tem matriz constitucional e assegura o direito à
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação (art. 5o, X).
3. A matéria reproduzida ou republicada em portal de
notícias gera dever de indenizar o ofendido quando o texto
originariamente publicado extrapola os limites da
informação ou quando há acréscimos ou modificações que
evidenciem a intenção de injuriar, difamar e caluniar
terceiro. No caso, a recorrida limitou-se a reproduzir na
íntegra matéria anterior de outro portal.
4. Afastado o propósito de prejudicar, revela-se legítimo o
exercício da liberdade de informação e afasta-se a prática
de ato ilícito.
5. Não é necessário comprovar de forma incontestável a
má-fé na republicação ("actual malice") para que se
justifique a reparação por danos morais.
6. A obrigação de veracidade que incumbe aos meios de
comunicação não deve ser encarada como um dogma
inflexível ou um requisito imprescindível para a liberdade
de imprensa, mas como um compromisso ético para a
divulgação de informações plausíveis, o que pode, em
alguns casos, incluir dados não completamente exatos.
7. Desconstituir as conclusões do Tribunal de origem no
tocante à ausência de conteúdo ofensivo que pudesse gerar
a indenização pretendida ensejaria incursão no acervo
fático da causa, vedado nesta instância especial, nos termos
da Súmula no 7/STJ.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(REsp n. 2.177.421/SC, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
.)
20/3/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL
DECORRENTE
DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE
DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão
recorrido, qual seja, o não cabimento de danos morais,
seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta instância
extraordinária, ante a aplicação da Súmula n. 7 /STJ, que
impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do
dispositivo constitucional.
Documento eletrônico VDA50242097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: a6654863-3e6b-448b-aa7e-5138ee19cd47

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.709.347/MG, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
19/10/2020
DJe de
.)
26/10/2020

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50242097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: a6654863-3e6b-448b-aa7e-5138ee19cd47

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.780.639 / DF
Número Registro: 2024/0403883-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07303084220198070001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO JOSÉ MAGALHAES BARROS
ADVOGADOS : DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR098059
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204
AGRAVADO
: RADIO PANAMERICANA S/A
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
AGRAVADO
: AUGUSTO NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO JOSÉ MAGALHAES BARROS
ADVOGADOS : DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR098059
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204
AGRAVADO
: RADIO PANAMERICANA S/A
Documento eletrônico VDA50754948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:54
Código de Controle do Documento: 4c74d0cb-b563-4af5-93cd-bc54af6657ac

ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
AGRAVADO
: AUGUSTO NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:54
Código de Controle do Documento: 4c74d0cb-b563-4af5-93cd-bc54af6657ac